Tribunal: TJMT
Processo: 1045971-79.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
V – EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EVIDENCIADA. TAXA DE JUROS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c condenatória e indenizatória ajuizada em face de instituição financeira. O apelante sustenta que foi induzido a contratar cartão de crédito consignado quando pretendia um empréstimo consignado, alegando falta de transparência do banco. Requer a conversão da modalidade contratual, a limitação da taxa de juros, a devolução dos valores pagos indevidamente em dobro e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira ao oferecer cartão de crédito consignado em vez de empréstimo pessoal; (ii) estabelecer se é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado e a restituição de valores pagos indevidamente; (iii) determinar se há configuração de danos morais em razão da prática abusiva alegada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às instituições financeiras, impondo-lhes o dever de fornecer informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços oferecidos (artigos 6o, 46, 51 e 52 do CDC).
O princípio da boa-fé objetiva exige transparência e lealdade na formação dos contratos, sendo nula qualquer cláusula que imponha obrigação abusiva ao consumidor (art. 4o, III, e art. 51, § 2o, do CDC).
A conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado é cabível quando há desvirtuamento da operação contratada, conforme o princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do Código Civil).
A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, uma vez que não ficou demonstrada má-fé da instituição financeira. Os juros remuneratórios devem ser recalculados com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.
O mero descumprimento contratual, por si só, não caracteriza dano moral, sendo necessária a comprovação de lesão à dignidade do consumidor, o que não restou demonstrado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A oferta de cartão de crédito consignado sem a devida transparência sobre sua natureza e encargos viola o dever de informação previsto no CDC.
A conversão do contrato para empréstimo consignado é possível quando demonstrado o desvirtuamento da operação originalmente pretendida pelo consumidor.
A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.
O mero descumprimento contratual não configura dano moral, salvo prova de violação a direitos da personalidade do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, 46, 51, § 2o, e 52; CC, art. 170.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.303.670/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/10/2023, DJe de 20/10/2023; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2023; TJMT, N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045971-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONALDO DA SILVA PAULINO - CPF: 722.543.191-91 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EVIDENCIADA.
TAXA DE JUROS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
SIMPLES.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c condenatória e indenizatória ajuizada em face de instituição financeira. O apelante sustenta que foi induzido a contratar cartão de crédito consignado quando pretendia um empréstimo consignado, alegando falta de transparência do banco. Requer a conversão da modalidade contratual, a limitação da taxa de juros, a devolução dos valores pagos indevidamente em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira ao oferecer cartão de crédito consignado em vez de empréstimo pessoal;

(
ii
) estabelecer se é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado e a restituição de valores pagos indevidamente;

(
iii
) determinar se há configuração de danos morais em razão da prática abusiva alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às instituições financeiras, impondo-lhes o dever de fornecer informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços oferecidos (artigos 6o, 46, 51 e 52 do CDC).

O princípio da boa-fé objetiva exige transparência e lealdade na formação dos contratos, sendo nula qualquer cláusula que imponha obrigação abusiva ao consumidor (art. 4o, III, e art. 51, § 2o, do CDC).

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado é cabível quando há desvirtuamento da operação contratada, conforme o princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do Código Civil).

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, uma vez que não ficou demonstrada má-fé da instituição financeira. Os
juros remuneratórios devem ser recalculados com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

O mero descumprimento contratual, por si só, não caracteriza dano moral, sendo necessária a comprovação de lesão à dignidade do consumidor, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A oferta de cartão de crédito consignado sem a devida transparência sobre sua natureza e encargos viola o dever de informação previsto no CDC.

A conversão do contrato para empréstimo consignado é possível quando demonstrado o desvirtuamento da operação originalmente pretendida pelo consumidor.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

O mero descumprimento contratual não configura dano moral, salvo prova de violação a direitos da personalidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6o, 46, 51, § 2o, e 52; CC, art. 170.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2023; TJMT, N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Ronaldo da Silva Paulino
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Jaciara
,
que julgou improcedentes os pedidos dos
autos da
ação de
claratória de inexistência de negócio jurídico c/c condenatória e indenizatória
,
ajuizada em face d
o

Banco
Pan
S/A
.

Por conseguinte, condenou
o
autor/recorrente ao pagamento de
despesas e
custas
, bem como,
honorários advocatícios que fixou em 1
0
% sobre o valor
d
a causa
.

Irresignado, pretende o apelante, em síntese, a reformar a sentença
.

Pede seja
concedida
justiça gratuita
.

Sustenta a
necessidade do
acolhimento de seu pedido de
conversão da operação cartão de crédito para empréstimo consignado
,
com a consequente revisão
e limitação
da taxa de juros, devolução dos valores pagos indevidamente em dobro e dano moral
.

D
efende
a condenação do banco
pagamento de
indenização por dano moral
,
em razão da onerosidade excessiva e da perpetuação da dívida.

Por fim, pede o provimento do recurso, para reformar a sentença e reconhecer a procedência da ação.

Contrarrazões, id
268128313
.
Argui que a conduta do advogado caracteriza demanda predatória, com múltiplas ações. Alega a prejudicial de mérito de prescrição. Preliminarmente, pondera a violação ao princípio da dialeticidade.
No mérito, argumenta
o desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Prejudicia
l
de mérito: Prescrição)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, alega o
banco
apelado

a prescrição parcial da pretensão formulada, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206 § 5o inciso V do CC.

Pois be
m.

Acerca da matéria, no julgamento da A
pelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara
pacificou o entendimento de
que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação

infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade

contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo

prescricional decenal.

T
rago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento do autor foram realizados
a partir
de
outubro/2017

(id 249467369
), portanto
não
há parcelas descontadas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação, em
18/01/2023
.

Posto isso,
rejeito
as prejudiciais de mérito arguidas.

É como voto.

I
I
I – VOTO
(Preliminar –
Advocacia predatória
)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões o
banco requerido alega que o advogado tem ajuizado
inúmeras
ações idênticas contra diversas instituições financeiras,com petições padronizadas e sem qualquer personalização da causa de pedir.

Por conta disso, pede
a extinção
da ação
sem resolução de mérito, sob alegação de que a parte autora não detém interesse processual legítimo. Alternativamente,
pugn
a
pel
a imposição de multa por litigância de má-fé.

Todavia, sem razão o apelado.

N
ão comporta acolhimento a preliminar suscitada, porquanto
não se apura do contexto e conjunto fático-probatório produzido, enquadrar-se os autos nesse tipo.

Ademais, consta
a existência de procuração atualizada conferindo ao advogado poderes para ingressar com a presente demanda em desfavor do requerido, não se mostra necessária a extinção do feito.

Além disso, o fato
de o
advogado atuar em diversos processos semelhantes não configura, por si só, má-fé processual. É preciso que haja elementos concretos que demonstrem que o advogado está utilizando o processo para fins ilegais ou para causar prejuízo à parte contrária.

Ainda, a condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa por parte do advogado da parte requerente.

Razão pela qual, rejeito a preliminar.

É como voto.

I
V
– VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o banco apelado, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado,
porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V – VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória, questionando o apelante os descontos mensais de cartão de crédito consignado (RMC) realizados em sua folha de pagamento.

Na exordial, narra
o
apelante
, em síntese, que é
funcionário público estadual e aderiu oferta de empréstimo da Instituição Financeira requerida, através de correspondente bancário, com pagamento mediante desconto mensal das parcelas na folha de pagamento.

Defende que foi realizado saque no cartão de crédito e a quantia liberada em sua conta mediante transferência bancária, fazendo-a acreditar que havia celebrado efetivamente empréstimo consignado na aposentadoria, posteriormente percebeu que os descontos não eram abatidos na dívida.

Sustenta que o banco não agiu com transparência, nem prestou as informações necessárias sobre a contratação.

Pondera que
a quantia
descontad
a
de sua folha de pagamento alcança
R$ 29.416,04
, sem qualquer perspectiva de quitação do débito, evidenciando prática abusiva por parte do banco

Diante da
irregularidade
n
a contratação
,
pede
declaração de inexistência e inexigibilidade do contrato. Alternativamente, pede
a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado
, bem como, a indenização pelos danos morais sofridos e a
restituição em dobro.

A sentença declarou a improcedência dos pedidos.

O cerne da controvérsia é apurar se merece reforma a sentença para reconhecer a procedência da ação.

Pois bem.

Inicialmente, há de se consignar que
o
apelante é destinatári
o
final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

N
os contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6o e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4o inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo
com o art. 51, § 2o do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelado em relação
ao
apelante
.

Com base
nos documentos acostados
, especificamente acostados junto ao id 268128301, bem ainda,
d
a liberação de valores,
via
saque,
a ausência de indicação

quanto à
quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento
.

Percebe-se, ainda, que
o
apelante-consumidor manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado
, o que lega à compreensão de que não lhe
foram prestadas

as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende dos documentos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta d
o
autor/apelante, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que
o
apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA
SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de saque devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

No entanto, tem
razão o banco
apelado em seus argumentos das contrarrazões,
apenas no que se refere aos danos morais, uma vez que não restaram configurados os danos morais pleiteados.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito:

(
N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023).

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento
ao apelo, para
r
eformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, no sentido de determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para
servidor público
; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque; e determinar a repetição do indébito, na forma simples.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo
o percentual dos
honorários advocatícios
fixado na sentença, de
1
5
% (
quinze
por cento)
,

todavia
sobre o valor
da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025